Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707370-87.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ADAILONES RODRIGUES MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de embriaguez ao volante. Materialidade, autoria e dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Indeferimento. Réu reincidente ainda que não específico. Medida socialmente não recomendada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/97 e 44, §3o, do Código Penal, requerendo, em síntese, seja determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/97 e 44, §3o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028